Tribunal: TJDFT
Processo: 0713859-36.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713859-36.2024.8.07.0000 RECORRENTE: REDE INTEGRADA DE LOJAS DE CONVENIÊNCIA E PROXIMIDADE S.A. RECORRIDOS: HEBERT CORDEIRO DE CARVALHO, TATIANA DE VASCONCELOS LIMA E H &amp; T COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. INSURGÊNCIA CONTRA A DECISÃO DE IMEDIATA DECLARAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DA CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA DE BRASÍLIA/DF PARA JULGAR A DEMANDA. ESCOLHA ABUSIVA E ALEATÓRIA DO FORO. OBSERVÂNCIA DAS DIRETRIZES DA LEI 14.879/2024. I. A matéria devolvida a esta 2a Turma Cível centra-se no controle judicial da abusividade da seleção e/ou eleição de foro constante em contrato de franquia empresarial, para fins de modificação da competência territorial. II. A ausência de justificativa à modificação da competência territorial de foro, por força de “seleção” aleatória (Código de Processo Civil, artigo 63, “caput”), não pode ignorar a exaustiva relação de normas jurídicas de predeterminação do juízo legal. III. Conforme recomendações constantes da Nota Técnica 8/2022, emitida pelo Centro de Inteligência da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, a admissão da “eleição de foro” aleatória não apenas inverteria os valores que norteiam a ordem dos critérios legais de determinação de competência, como violaria certas prerrogativas constitucionais, a exemplo do número de juízes na unidade jurisdicional ser proporcional à efetiva demanda judicial e à respectiva população (artigo 93, inciso XIII), a alteração da organização e da divisão judiciárias (artigo 96, inciso II, “d”) e a competência dos tribunais (artigo 125, § 1o). IV. Assim, diante da presente caracterização de escolha aleatória (abusiva) em relação ao órgão julgador, mostra-se acertada a decisão de origem de declínio de competência a uma das Varas Cíveis da Comarca de Olinda/PE (localidade em que estão situadas tanto a parte demandada quanto a loja franqueada), uma vez que a parte autora reside em Curitiba-PR. V. Observância das diretrizes do artigo 63 do Código de Processo Civil, com a nova redação dada pela Lei 14.879, de 4 de junho de 2024. VI. Agravo de instrumento desprovido. A recorrente alega violação aos artigos 63, caput e § 1o, do Código de Processo Civil e 421, caput e parágrafo único, do Código Civil, defendendo que é direito das partes modificarem a competência em razão do valor e do território, elegendo o foro onde será proposta a ação. Aduz que a atual redação do § 1o do artigo 63 do CPC foi incluída pela Lei 14.879/24 de 4/6/24, ao passo que a execução na origem foi ajuizada em 13/3/24, ou seja, anteriormente à vigência da citada lei, devendo ser considerada in casu a redação antiga do § 1o do artigo 63 do CPC e não a atual que determina que “A eleição de foro somente produz efeito quando constar de instrumento escrito, aludir expressamente a determinado negócio jurídico e guardar pertinência com o domicílio ou a residência de uma das partes ou com o local da obrigação, ressalvada a pactuação consumerista, quando favorável ao consumidor”. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano colacionando julgados do STJ, a fim de demonstrá-lo. Pede que as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome dos advogados ELIAS MARQUES DE MEDEIROS NETO, OAB/SP 196.655, e ELZEANE DA ROCHA, OAB/SP 333.935 (ID 66947515). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido no que tange à suposta ofensa ao artigo 63, caput e § 1o, do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos. Além disso, o dissídio jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, e realizado o devido cotejo analítico, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas, exclusivamente, em nome dos advogados ELIAS MARQUES DE MEDEIROS NETO, OAB/SP 196.655, e ELZEANE DA ROCHA, OAB/SP 333.935 (ID 66947515). III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020